Tribunal: STF
Processo: RE 1258834
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. VEÍCULO. IMPORTAÇÃO DE BEM PARA USO PRÓPRIO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que em juízo de retratação deu provimento à apelação interposta pela União por contrariedade ao decidido no Recurso Extraordinário n. 723.651-RG, Tema 643, Relator o Ministro Marco Aurélio:
    “TRIBUTÁRIO. JUIZO DE RETRATAÇÃO. IPI. IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO PRÓPRIO. Conforme já pacificado pelo STF no RE 723651/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 643), "incide o imposto de produtos industrializados na importação de veículo automotor por pessoa natural, ainda que não desempenhe atividade empresarial e o faça para uso próprio" (fl. 80, vol. 5). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 16, vol. 6).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 108 da Constituição da República.
    Assevera que “a decisão vergastada contraria e nega vigência ao artigo 108 da Constituição Federal, eis que alterou e suprimiu a ordem jurisdicional, no momento em que exerceu seu juízo de retratação, não tendo mais competência jurisdicional para apreciar a matéria. Em específico, o limite da competência jurisdicional do Tribunal Regional Federal está no inciso II do artigo 108 da Constituição Federal. Estando o processo em análise de agravo decorrente da negativa de seguimento de Recurso Especial e Extraordinário, o Juízo de segunda instância não mais tem podres para alterar a sua decisão que confirmou a sentença de primeiro grau” (fl. 42, vol. 6).
    Pede “o conhecimento deste recurso extraordinário, juntamente com os documentos que o acompanham, dando-se ao mesmo provimento para a reforma da decisão recorrida, nos termos acima delineados, a fim de reconhecer a negativa de vigência ao artigo 108 da CF e assegura a aplicação do entendimento vigente à data da sentença de primeiro grau, confirmada pelos Juízos de Segunda e Terceira instância” (fl. 42, vol. 6).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 723.651-RG, Tema 643, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal concluiu pela incidência do Imposto de Produtos Industrializados – IPI nas operações de importação de veículos automotores por pessoa natural para uso próprio. Assim, por exemplo:
    “IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IMPORTAÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO – CONSUMIDOR FINAL. Incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final” (DJe 5.8.2016).
    No mesmo sentido o seguinte julgado:
     “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPI IMPORTAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À TÉCNICA DA NÃO CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. OPERAÇÃO MONOFÁSICA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 723.651-RG, decidiu que incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final. Precedentes. 2. A sistemática da não cumulatividade pressupõe a existência de operações sequenciais passíveis de tributação, o que não ocorre na espécie. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.116.125-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.10.2019).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    4. No voto condutor do juízo de retratação, o desembargador relator assentou:
    “Trata-se de remessa oficial e apelação da Fazenda Nacional interpostas contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer a inexigibilidade do IPI na importação de veículo para uso próprio, objeto da LI 11/2810788. Conforme já pacificado pelo STF no julgamento do RE 723651/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 643), ‘incide o imposto de produtos industrializados na importação de veículo automotor por pessoa natural, ainda que não desempenhe atividade empresarial e o faça para uso próprio’. Destarte, em juízo de retratação, revejo o posicionamento anterior para reconhecer a exigibilidade do IPI na importação de veículo por pessoa física para uso próprio, e dou provimento à apelação da União, bem como à remessa oficial para denegar a segurança” (fl. 78, vol. 5).
    No inc. II do art. 1.040 do Código de Processo Civil se prevê que, “publicado o acórdão paradigma: (…) II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior”.
    O Tribunal de origem adotou a previsão do inc. II do art. 1.040 do Código de Processo Civil para aplicação do paradigma de repercussão geral, não havendo a alegada ofensa ao inc. II do art. 108 da Constituição da República ou usurpação de competência deste Supremo Tribunal.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora